Tribunal: STF
Processo: RE 397431
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PROCESSUAL.
1.
A discussão trazida pela agravante, na petição de seu recurso
extraordinário, é de caráter processual ordinário. Eventual ofensa
aos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da CF/88 seria meramente reflexa ou
indireta, de exame inviável nesta sede recursal.
2. Agravo
regimental improvido.